Tribunal: TJSP
Processo: 1017135-48.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fiança
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Tributário. Medida cautelar. Apresentação de seguro garantia com intuito de emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPEN), de obstar a inscrição em órgãos de proteção ao crédito e de protesto extrajudicial. Possibilidade, sem, contudo, suspender a exigibilidade do crédito tributário. Adoção do entendimento da C. 7a Câmara. Decisão parcialmente reformada.
Recurso provido.